Tribunal: TJDFT
Processo: 0726355-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA. DESVALOR. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO. UM OITAVO DO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS. APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 157 do Código Penal, o delito de roubo consiste na subtração de coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. O acervo probatório é suficiente à comprovação da autoria e materialidade, autorizador do decreto condenatório, em especial pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, o qual admitiu a subtração, mediante grave ameaça, do aparelho celular da vítima.
2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrado que o réu se utilizou de uma faca para ameaçar a vítima, suprimindo sua capacidade de resistência, restando evidente a caracterização da grave ameaça, elementar específica do crime de roubo.
3. Verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 157 do CP, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
4. "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). 4. A realização do procedimento previsto no art. 226 do CPP é prescindível quando a autoria resta demonstrada por outros elementos de prova.
5. Além de restar demonstrado que a parte requerida tem condenações anteriores transitadas em julgado e que cumpria pena por crime anterior, a jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de bis in idem, em razão da circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes, e da incidência da agravante de reincidência. Precedentes.
6. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
7. Recurso conhecido e improvido.